Tribunal: STF
Processo: ARE 1573962
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-12

Ementa:

Inteiro teor:
''DECISÃO': Trata-se de agravo regimental interposto contra decisão da Presidência deste Tribunal que negou seguimento ao recurso extraordinário com agravo. 



    A parte agravante alega que a “questão constitucional de fundo reside em determinar se medida provisória não convertida em lei pode validamente estabelecer prazo prescricional específico para direitos sociais de natureza alimentar, como o auxílio emergencial, considerando os princípios da segurança jurídica e da proteção da confiança legítima.”



    Afirma que a decisão monocrática incorreu em erro “ao não reconhecer a relevância constitucional da matéria debatida, especialmente no que tange à interpretação do § 11 do art. 62 da Constituição Federal, que estabelece o regime jurídico aplicável às medidas provisórias não convertidas em lei.”



    É o relatório. Decido.



    Com razão a parte agravante.



    O Supremo Tribunal Federal reconheceu a Repercussão Geral da matéria versada no RE 1.517.308 (Tema 1.399), em que se discute “à luz dos artigos 2º; 5º, LXXIV; 62, §§ 3º e 11; e 134, da Constituição Federal, se devem ser consideradas extintas as pretensões de recebimento de auxílio emergencial, em razão da prescrição anual fixada em medida provisória (MP 1.039/2021) que não foi convertida em lei”.



    Diante do exposto, reconsidero a decisão agravada e determino a devolução dos autos à Corte de origem para que adote, conforme a situação do referido tema de repercussão geral, os procedimentos previstos nos incisos I a III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil (inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). Julgo prejudicado o agravo interno.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de novembro de 2025.



''Ministro' 'EDSON FACHIN' 



''Presidente'  
Documento assinado digitalmente